Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-50.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, É RESPONSÁVEL POR EVENTUAIS DANOS FÍSICOS CONSTATADOS NO IMÓVEL TRANSACIONADO. ART. 6o-A, INC. III, DA LEI N. 11.977/2009. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, É RESPONSÁVEL POR EVENTUAIS DANOS FÍSICOS CONSTATADOS NO IMÓVEL TRANSACIONADO. ART. 6o-A, INC. III, DA LEI N. 11.977/2009. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE E SEGURANÇA DA MORADORA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. REEMBOLSO DE GASTO COM ASSISTENTE TÉCNICO. CABIMENTO. ART. 84, CPC. PRECEDENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pessoa jurídica que figurou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel transacionado. Inteligência do art. 6o-A, inc. III, Lei n. 11.977/2009.
2. Deve ser mantido o percentual dos honorários sucumbenciais quando arbitrado de forma a remunerar adequadamente o patrono da parte, sem evidência de que é desproporcional, levando em conta o trabalho desenvolvido nos autos.
3. O simples inadimplemento contratual, sem repercussão sobre os direitos de personalidade dos contratantes, não é apto a caracterizar abalo moral passível de indenização.
4. As despesas processuais abrangem não só as custas dos atos do processo, mas a remuneração do assistente técnico nomeado pela parte.